Tribunal: TJSP
Processo: 1510987-79.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Direito Penal. Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Caso em Exame. Ação penal envolvendo tráfico de drogas, com sentença condenatória. Razões de Decidir. Autoria e materialidade comprovadas por depoimentos coerentes de agentes públicos. A quantidade e a natureza da droga justificam a incidência do benefício do tráfico privilegiado na fração de 1⁄2. Dispositivo e Tese. Recurso não

Ementa:
Direito Penal. Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Caso em Exame. Ação penal envolvendo tráfico de drogas, com sentença condenatória. Razões de Decidir. Autoria e materialidade comprovadas por depoimentos coerentes de agentes públicos. A quantidade e a natureza da droga justificam a incidência do benefício do tráfico privilegiado na fração de 1⁄2. Dispositivo e Tese. Recurso não provido.